Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707427-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: P. D. D. S. T. REPRESENTANTE LEGAL: RACHEL CAROLINE RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O 1. Nos termos do art. 178, II, do CPC, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer, conforme determinado na parte final da decisão de ID 24065059. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora